Tribunal: STF
Processo: Rcl 89312
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Gustavo Erico Fernandes da Silva e Wesley Oliveira da Silva contra ato proferido pelo Juízo da 4ª Vara do Juri da Comarca de Fortaleza/CE, que teria negado à defesa acesso à integralidade dos autos nº 0223985-95.2025.8.06.0001, em manifesta violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Diante da deficiência na instrução do feito, a Presidência desta Suprema Corte determinou a intimação da parte reclamante para que juntasse instrumento de representação processual da advogada em nome da qual foi subscrita a exordial, bem como cópia do ato reclamado e demais documentos pertinentes à apreciação do feito.
Devidamente intimada, a parte reclamante descumpriu obrigação processual prevista no Regimento Interno desta Suprema Corte e no Código de Processo Civil.

É o relatório. Decido. 
Nos termos do art. 485, IV, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
Como se sabe, a reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 
Dessa forma, verifico ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o reclamante descumpriu diligência que lhe incumbia, para a qual foi devidamente intimado. 
Ex positis, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Arquivem-se.  
Brasília, 30 de janeiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente